Tribunal: CARF
Processo: 10972.720053/2013-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/07/2012
MULTA ISOLADA DE 150%. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
As alegações de defesa objeto do recurso voluntário que visem discutir matéria estranha à lide não devem ser conhecidas
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF.
PRAZO PRESCRICIONAL. COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO
Para pedidos de restituição/compensação protocolados/realizados na via administrativa após 08/06/2005, o prazo prescricional para repetição do indébito tributário é de 5 anos contados do recolhimento indevido, nos termos do art. 168 do CTN e art. 3o da Lei Complementar no 118/2005.
Neste sentido, é o Enunciado de Súmula CARF no 91, segundo o qual, ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.

COMPENSAÇÃO. GFIP. RETIFICAÇÃO.
Eventual compensação ou pedido de restituição por parte do ente federativo deve ser precedido de retificação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e de Informações à Previdência Social -GFIP.
ARGÜIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10972.720053/2013-30
ACÓRDÃO
2402-012.861 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
01 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE SACRAMENTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/07/2012
MULTA ISOLADA DE 150%. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO
CONHECIMENTO.
As alegações de defesa objeto do recurso voluntário que visem discutir
matéria estranha à lide não devem ser conhecidas
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
PRAZO PRESCRICIONAL. COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO
Para pedidos de restituição/compensação protocolados/realizados na via
administrativa após 08/06/2005, o prazo prescricional para repetição do
indébito tributário é de 5 anos contados do recolhimento indevido, nos
termos do art. 168 do CTN e art. 3o da Lei Complementar no 118/2005.
Neste sentido, é o Enunciado de Súmula CARF no 91, segundo o qual, ao
pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.

Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.861 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720053/2013-30
2
COMPENSAÇÃO. GFIP. RETIFICAÇÃO.
Eventual compensação ou pedido de restituição por parte do ente
federativo deve ser precedido de retificação da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e de Informações à Previdência
Social -GFIP.
ARGÜIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o recurso voluntário interposto, não se apreciando a alegação de “inaplicabilidade da multa fixa no
percentual de 150%” por se tratar de matéria estranha à lide e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus
Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 10a Turma da
DRJ/RPO, consubstanciada no Acórdão 14-69.836 (p. 192), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.861 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720053/2013-30
3
Trata-se no presente processo dos seguintes Autos de Infração:
1. AI n° 51.047.712-7 - Contribuição Previdenciária da Empresa, no valor de R$
4.844.520,13.
2. AI n° 51.047.713-5 - Multa por descumprimento de obrigação acessória
(11/2013), no valor de R$ 17.000,00.
Segundo o Relatório Fiscal, em síntese:
1 - INTRODUÇÃO.
1.1 - O presente relatório é parte integrante do Processo Administrativo Fiscal no
10972.720.053/2013-30 de determinação e exigência dos créditos da Seguridade
Social correspondentes às glosas de compensações de contribuições
previdenciárias patronais relativas aos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores do
período 02/1998 a 09/2004 e à multa punitiva por infração à legislação
previdenciária, constituídos através dos autos de infração DEBCAD números
51.047.712-7 e 51.047.713-5, lavrados na fiscalização que ora se encerra.
1.2 - Período de apuração: 01/2009 a 07/2012.
1.3 - Valor e período do débito:
• Auto de Infração DEBCAD 51.047.712-7 (Contribuição Previdenciária -Empresa):
R$4.844.520,13 (quatro milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, quinhentos
e vinte reais e treze centavos) - 01/2009, 04/2009 a 13°/2009, 01/2010 a 08/2010,
12/2010, 01/2011, 03/2011, 05/2011, 08/2011 a 12/2011 e 02/2012 a 07/2012;
• Auto de Infração DEBCAD 51.047.713-5 (Multa por Descumprimento de
Obrigação Acessória): R$17.000,00 (dezessete mil reais) - 11/2013 a 11/2013.
2 - DA AÇÃO FISCAL, DOS TERMOS EMITIDOS E DAS MANIFESTAÇÕES DO SUJEITO
PASSIVO.
2.1 - A Prefeitura Municipal de Sacramento efetuou compensações de
contribuições previdenciárias no período de 01/2008 a 07/2012, conforme valores
declarados nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à
Previdência Social -GFIP, reduzindo, desse modo, o valor recolhido à previdência
social nestas competências.
2.2 - As compensações efetuadas nas competências 01/2008 a 12/2008 foram
objeto de verificação na fiscalização do Mandado de Procedimento Fiscal
06105002012-00083-2, concluído em 28/01/2013.
2.3 - Para a verificação da procedência e regularidade das compensações
efetuadas nas competências 01/2009 a 07/2012, foi emitido o Mandado de
Procedimento Fiscal - Fiscalização N° 0610500-2013-00142-5, executado a partir
do Termo de Início de Procedimento Fiscal, de 23/08/2013, contendo a relação
dos documentos necessários à ação fiscal do qual o sujeito passivo tomou ciência
em 27/08/2013, via postal, conforme AR – Aviso de Recebimento RQ 63992855 7
BR.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.861 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720053/2013-30
4
2.4 - Em atenção ao termo de início da fiscalização, o sujeito passivo representado
pela responsável pela Controladoria Municipal, Lucinete Cardoso de Melo,
encaminhou através do Ofício n° 015/2013/SMNJ os documentos relacionados no
subitem 1.1 e parte dos documentos solicitados no subitem 1.2 do referido termo
fiscal, bem como, solicitou prorrogação do prazo para juntada dos demais
documentos, Estes documentos e o termo fiscal em questão compõem o ANEXO 1
-TERMO DE INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO E RESPOSTA DA PREFEITURA MUNICIPAL.
2.5 - A prorrogação requerida foi concedida e comunicada ao Município de
Sacramento através do Termo de Ciência e de Continuação de Procedimento
Fiscal n° 001, cuja ciência se deu em 18/09/2013, via postal, conforme AR - Aviso
de Recebimento RA 73877334 9 BR.
2.6 - Complementando o Ofício n° 015/2013/SMNJ, o sujeito passivo
representado pelo Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, Ricardo Alexandre
de Moura Costa, encaminhou através do Ofício SMNJ n° 021/2013 os demais
documentos solicitados no termo de início do procedimento fiscal. Estes
documentos e o termo de ciência e continuação fiscal acima referido compõem o
ANEXO 2 - TERMO DE CIÊNCIA E DE CONTINUAÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL E
RESPOSTA DA PREFEITURA MUNICIPAL.
2.7 - Ao analisar a documentação apresentada esta auditoria verificou que a
Prefeitura de Sacramento deixou de apresentar a planilha de controle dos saldos
compensados, ou seja, a planilha com o valor do crédito apurado, das
compensações efetuadas e da atualização dos saldos existentes. Desse modo,
emitimos o Termo de Intimação Fiscal n° 001, de 15/10/2013, cuja ciência se deu
em 16/10/2013, via postal, conforme AR - Aviso de Recebimento RA 73877559 1
BR.
2.8 - Em 24/10/2013, a Prefeitura de Sacramento representada pelo Secretário
Municipal de Negócios Jurídicos, Ricardo Alexandre de Moura Costa, encaminhou
através do Oficio n° 022/2013/SMNJ os documentos solicitados no termo de
intimação acima referido. Estes documentos e o termo de intimação em questão
compõem o ANEXO 3 - TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 001 E RESPOSTA DA
PREFEITURA MUNICIPAL.
3. - DA ORIGEM DA COMPENSAÇÃO E DOS PROCEDIMENTOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SACRAMENTO
3.1 - O direito à compensação originou-se da declaração de inconstitucionalidade
da alínea "h" do inciso I, do artigo 12 da Lei 8212/1991, conforme decisão do STF
no RE 351.717-1-PR, com efeitos erga omnes atribuídos pela Resolução n° 26 do
Senado Federal, de 21/06/2005.
3.2 - Com esta decisão os exercentes de mandatos eletivos federais, estaduais ou
municipais deixaram de ser considerados segurados obrigatórios do Regime Geral
de Previdência Social, sendo, portanto, indevidas as contribuições previdenciárias
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.861 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720053/2013-30
5
incidentes sobre as remunerações dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores no
período de 01/02/1998 a 18/09/2004.
3.3 - Com base na decisão acima referida a Prefeitura de Sacramento apurou as
contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre as remunerações do
Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores do período de 01/02/1998 a 18/09/2004,
atualizou os valores até a competência janeiro/2008 e, a partir desta competência
até a competência julho/2012, deduziu-os das contribuições previdenciárias
devidas nestas competências, mediante declaração em GFIP.
3.4 - Em 19/09/2008, transcorridos sete meses do início das compensações
administrativas, a Prefeitura Municipal de Sacramento impetrou junto à 2a Vara
da Subseção Judiciária de Uberaba, Ação Declaratória do Direito à Compensação
de número 2008.38.02.004382-1, objetivando a não aplicação dos limites
preconizados pela Lei Complementar n° 118 e pelas Leis 9.032/95 e 9.129/95. Em
25/01/2011, a ação foi julgada em primeira instância pelo Juiz Federal Dr. Osmane
Antônio dos Santos com decisão favorável em parte ao impetrante e com a
determinação de que fosse observado o seu trânsito em julgado (art. 170-A do
CTN).
3.5 - A União Federal recorreu da decisão e o processo encontra-se na Sétima
Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região concluso para relatório e
voto, desde 10/11/2011. A Prefeitura Municipal de Sacramento prosseguiu com
as compensações nos meses subsequentes deixando de observar as disposições
do art. 170-A, da Lei n° 5.172/96, Código Tributário Nacional - CTN.
4. - DAS VERIFICAÇÕES FISCAIS E DO LANÇAMENTO DO CRÉDITO DA SEGURIDADE
SOCIAL.
4.1 - A homologação de compensações de contribuições previdenciárias
administradas pela Receita Federal do Brasil requer que o contribuinte demonstre
a origem dos créditos alegados, comprove o recolhimento das contribuições
indevidas, esteja, à época da compensação, em situação regular com relação a
todos os débitos exigíveis (parcelados, em cobrança administrativa e inscritos em
dívida ativa), bem como, tenha observado as disposições legais quanto à
prescrição do direito à compensação e quanto aos atos normativos que regem a
matéria.
4.2 - O sujeito passivo ao solicitar restituição ou realizar compensações de
contribuições previdenciárias deve observar o prazo prescricional de cinco anos,
conforme legislação a seguir transcrita:
(...)
4.3 - Deve, ainda, observar os preceitos legais pertinentes e, tratando-se de
compensações com origens nas contribuições patronais incidentes sobre as
remunerações dos exercentes de mandato eletivo (Prefeito, Vice-Prefeito e
Vereadores), observar os atos normativos específicos quanto à retificação das
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.861 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720053/2013-30
6
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social -
GFIP, a seguir transcritas:
(...)
4.4- A GFIP, documento definido pelo Decreto n° 2.803, de 20/10/1998, e
corroborado pelo Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, constitui documento hábil para a exigência do
crédito tributário e suas informações compõem a base de dados para fins de
cálculo e concessão dos benefícios previdenciários (Lei 8.212/91, art. 32, inciso IV,
§ 2°), assim, o descumprimento quanto às retificações acima referidas, poderá
acarretar a concessão de benefícios indevidos no futuro.
4.5- Além disso, se as contribuições incidentes sobre os subsídios pagos a
Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores, declarados à Previdência Social em época
própria (02/1998 a 09/2004) através das GFIP, deixaram de ser fatos geradores de
contribuições previdenciárias por decisão superveniente, caso não sejam
excluídas destas declarações, não existirá crédito resultante do batimento entre
os valores devidos e os valores pagos pelo contribuinte, constantes nos sistemas
da Receita Federal.
4.6- As informações prestadas incorretamente ou indevidamente à Receita
Federal do Brasil devem ser corrigidas pelo contribuinte por meio de nova
GFIP/SEFIP, conforme estabelecido no Capítulo V do Manual da GFIP/SEFIP,
aprovado pela Instrução Normativa MPS/SRP n° 9, de 24/11/2005, e Instrução
Normativa RFB n° 880, de 16/10/2008. Declarações de fatos geradores e outras
informações à Previdência Social prestadas através das GFIP são de exclusiva
responsabilidade do contribuinte, não compete legalmente à Secretaria da
Receita Federal do Brasil alterá-las de ofício.
4.7 - De posse dos documentos e esclarecimentos encaminhados pelo sujeito
passivo e dos dados armazenados nos sistemas informatizados da Receita Federal
(declarações prestadas pela Prefeitura e Câmara Municipal de Sacramento nas
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social -
GFIP, pagamentos de contribuições previdenciárias, débitos em cobrança e
parcelamentos pagos e em andamento), passamos à análise dos créditos
alegados, observando a legislação e atos normativos acima referidos.
• COMPENSAÇÕES COM ORIGENS NAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS REMUNERAÇÕES DO PREFEITO E VICE.
4.8 - Primeiramente analisamos a procedência e regularidade das contribuições
previdenciárias patronais incidentes sobre as remunerações do Prefeito e Vice-
Prefeito (exercentes de mandato eletivo) do período de 02/1998 a 09/2004,
utilizadas nas compensações efetuadas pela Prefeitura de Sacramento. Assim,
elaboramos a planilha denominada de ANEXO 5 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
RELATIVAS AOS PREFEITOS E VICE-PREFEITOS DO PERÍODO 02/1998 A 09/2004
COMPENSADAS NO PERÍODO 01/2009 A 07/2012, onde demonstramos, por
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.861 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720053/2013-30
7
competência, a situação das contribuições originais quanto ao pagamento,
prescrição e atendimento às normas legais que tratam de compensação, com as
seguintes conclusões:
4.8.1 - Contribuições das competências 02/1998 a 08/1998:
• Contribuições analisadas e homologadas na fiscalização do Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF 0610500-2012-00083-2, concluído em 28/01/2013.
4.8.2 - Contribuições das competências 09/1998 a 12/1998:
• Quanto ao pagamento e prescrição: contribuições parceladas pela Prefeitura
Municipal através do LDC (Lançamento de Débito Confessado) 32.712.167-0
conforme processo constante no sistema de Débito e Cobrança da Receita
Federal.
Competências 09/1998 a 11/1998 -> contribuições quitadas e não prescritas,
portanto, passíveis de compensação.
Competência 12/1998 -> contribuição não quitada, excluída do parcelamento com
base no artigo 2° da Portaria MPS n° 133, de 02/05/2006, DOU de 03/05/2006,
portanto, inexistente o crédito e improcedente a compensação.
• Quanto à declaração em GFIP: período anterior à implantação da GFIP,
portanto, inaplicável a condição de correção das declarações para a efetivação da
compensação.
4.8.3 - Contribuições das competências 01/1999 a 09/2004:
• Quanto ao pagamento e prescrição: contribuições incidentes sobre as
remunerações do Prefeito e Vice-Prefeito.
Competências 01/1999 a 03/1999 -> contribuições parceladas pela Prefeitura
Municipal através do LDC (Lançamento de Débito Confessado) 32.712.168-8,
pendentes de pagamentos foram excluídas do débito na forma do artigo 2o da
Portaria MPS n° 133, de 02/05/2006, DOU de 03/05/2006, conforme processo
constante no sistema de Débito e Cobrança da Receita Federal, portanto,
inexistentes os créditos e improcedentes as compensações.
Competências 04/1999 a 12/2003 -> contribuições pagas através das guias
normais de recolhimento (GRPS/GPS) conforme verificado no sistema de
arrecadação da Receita Federal, todavia, estavam prescritas à época das
compensações (01/2009 a 07/2012), portanto, improcedentes as compensações.
Competências 01/2004 a 05/2004 -> contribuições pagas através das guias
normais de recolhimento (GRPS/GPS) e não prescritas à época das compensações
(01/2009 a 07/2012) conforme verificado nos sistemas de arrecadação da Receita
Federal, portanto, sob essas condições, passíveis de compensação.
Competências 06/2004 a 08/2004 -> Contribuições analisadas e homologadas na
fiscalização do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF 0610500-2012-00083-2,
concluído em 28/01/2013.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.861 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720053/2013-30
8
Competência 09/2004 -> contribuição não recolhida nem parcelada conforme
verificado no sistema de arrecadação da Receita Federal, portanto, inexistente o
crédito e improcedente a compensação.
• Quanto à declaração em GFIP: contribuições incidentes sobre as remunerações
do A Prefeito e Vice-Prefeito (ANEXO 4 - PREFEITOS E VICE-PREFEITOS DO
PERÍODO 02/1998 A 09/2004 INFORMADOS PELA PREFEITURA NAS GFIP).
Com a implantação da GFIP, a partir da competência 01/1999 as pessoas jurídicas
ficaram obrigadas a prestar informações à Previdência Social relacionadas aos
fatos geradores de contribuição previdenciária, incluídas as informações
relacionadas aos exercentes de mandato eletivo, Prefeito e Vice-Prefeito, desde
que não vinculados a regime próprio de previdência.
Com a Resolução n° 26 do Senado Federal, de 21/06/2005, os exercentes de
mandato eletivos do período 02/1998 a 09/2004 deixaram de ser considerados
segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, sendo, portanto,
indevidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações dos
Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores no período de 01/02/1998 a 18/09/2004.
Conforme legislação e atos normativos transcritos no subitem 4.3 supra, a
correção das GFIP para excluir destas os exercentes de mandato eletivo do
período compreendido entre 01/01/1999 a 18/09/2004 é condição indispensável
para a realização das compensações correspondentes.
Competências 01/1999, 03/1999, 06/1999 a 12/1999, 02/2000, 03/2000, 05/2000
a 11/2001 e 01/2002 a 04/2004 -> contribuições declaradas, GFIP não corrigidas,
portanto, contribuições irregulares para a compensação.
Competências 02/1999, 04/1999, 05/1999, 01/2000, 04/2000, 12/2001 e 09/2004
-> contribuições não declaradas, não cabem as correções das GFIP, portanto, sob
esta condição, liberadas para a compensação.
Competência 05/2004 -» declarada a contribuição do Vice-Prefeito, GFIP não
corrigida, portanto, contribuição irregular para a compensação; contribuição do
Prefeito não declarada, portanto, sob esta condição, liberada para a
compensação.
Competências 06/2004, 07/2004 e 08/2004 -» Contribuições analisadas e
homologadas na fiscalização do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF
06105002012-00083-2, concluído em 28/01/2013.
4.8.4 - Conforme as verificações e análises acima efetuadas, com relação às
contribuições incidentes sobre as remunerações dos Prefeitos e Vice-Prefeitos do
período 02/1998 a 09/2004, constatamos contribuições originárias passíveis de
compensação no período 01/2009 a 07/2012, ou seja, pagas, não prescritas e
regulares quanto ao atendimento à legislação e atos normativos pertinentes,
somente nas competências 09/1998 a 11/1998, as contribuições das demais
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.861 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720053/2013-30
9
competências ou não foram pagas ou estavam prescritas à época das
compensações ou não atendiam às exigências legais.
COMPENSAÇÕES
COM ORIGENS
NAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS REMUNERAÇÕES DOS VEREADORES.
4.9.1 - Contribuições das competências 02/1998 a 12/1998:
• Quanto ao pagamento e prescrição: as contribuições deste período foram
lançadas através da NFLD (Notificação Fiscal de Lançamento de Débito)
32.712.169-6 e posteriormente foram parceladas em nome da Prefeitura
Municipal conforme processo constante no sistema de Débito e Cobrança da
Receita Federal.
Competências 02/1998 a 12/1998 - contribuições quitadas através do
parcelamento supramencionado conforme verificado no sistema de arrecadação
da Receita Federal, todavia, estavam prescritas à época das compensações
(01/2009 a 07/2012), portanto, improcedentes as compensações.
• Quanto à declaração em GFIP: - período anterior à implantação da GFIP,
portanto, inaplicável a condição de correção das declarações para a efetivação da
compensação.
4.9.2- Contribuições das competências 01/1999 a 09/2004:
• Quanto ao pagamento e prescrição: contribuições incidentes sobre as
remunerações dos Vereadores.
Competências 01/1999 a 03/1999 - as contribuições deste período foram lançadas
através da NFLD (Notificação Fiscal de Lançamento de Débito) 32.712.169-6 e
posteriormente foram parceladas e quitadas pela Prefeitura Municipal conforme
processo constante no sistema de Débito e Cobrança da Receita Federal, todavia,
estavam prescritas à época das compensações (01/2009 a 07/2012), portanto,
improcedentes as compensações.
Competências 04/1999 a 03/2000 - as contribuições deste período não foram
pagas nem parceladas conforme verificado no sistema de arrecadação da Receita
Federal, portanto, inexistentes os créditos e improcedentes as compensações.
Competências 04/2000 a 12/2003 - contribuições pagas pela Câmara Municipal
através das guias normais de recolhimento (GRPS/GPS) conforme verificado no
sistema de arrecadação da Receita Federal, todavia, estavam prescritas à época
das compensações (01/2009 a 07/2012), portanto, improcedentes as
compensações.
Competências 01/2004 a 09/2004 - contribuições pagas pela Câmara Municipal
através das guias normais de recolhimento (GRPS/GPS) e não prescritas conforme
verificado no sistema de arrecadação da Receita Federal, portanto, sob esta
condição, passíveis de compensação.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.861 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720053/2013-30
10
• Quanto à declaração em GFIP: contribuições incidentes sobre as remunerações
dos Vereadores (ANEXO 6 - VEREADORES DO PERÍODO 02/1998 A 09/2004
INFORMADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL NAS GFIP).
A partir da competência 01/1999 com a implantação da GFIP, as pessoas jurídicas
ficaram obrigadas a prestar informações à Previdência Social relacionadas aos
fatos geradores de contribuição previdenciária, incluídas as informações
relacionadas aos exercentes de mandato eletivo, Vereadores, desde que não
vinculados a regime próprio de previdência.
Com a Resolução n° 26 do Senado Federal, de 21/06/2005, os exercentes de
mandato eletivos deixaram de ser considerados segurados obrigatórios do Regime
Geral de Previdência Social, sendo, portanto, indevidas as contribuições
previdenciárias incidentes sobre as remunerações dos Vereadores no período de
01/02/1998 a 18/09/2004.
Conforme legislação e atos normativos transcritos no subitem 4.3 supra, a
correção das GFIP para excluir destas os exercentes de mandato eletivo do
período compreendido entre 01/01/1999 a 18/09/2004 é condição indispensável
para a realização das compensações correspondentes.
Competências 01/1999 a 03/2000 - contribuições não declaradas, não cabem as
correções das GFIP, portanto, sob esta condição, liberadas para a compensação.
Competências 04/2000 a 09/2004 - contribuições declaradas pela Câmara
Municipal de Sacramento, GFIP não corrigidas, portanto, contribuições irregulares
para a compensação.
4.9.3 - A Câmara Municipal de Sacramento, constituída como órgão público na
acepção legal e doutrinária do termo, possui CNPJ 26.033.803/0001-36 próprio,
autonomia administrativa, financeira e orçamentária e, de acordo com a Lei
8.212/91, é considerada "Empresa" para fins de cumprimento das obrigações
previdenciárias.
(...)
4.9.5 - Assim, a Câmara Municipal declara à Previdência Social, através das GFIP,
as remunerações e outras informações de interesse desta, referentes aos
vereadores e demais funcionários e recolhe as correspondentes contribuições
previdenciárias em Guias da Previdência Social (GPS) com seu CNPJ próprio. Desse
modo, a prefeitura não está autorizada a utilizar crédito da câmara para proceder
compensação de obrigações tributárias próprias (da prefeitura), sendo tal crédito
considerado de terceiro, posto que o detentor do crédito é outro sujeito passivo -
outra "empresa" - e, como tal, não legitima a compensação. Corrobora o
entendimento acima o dispositivo da Lei n° 9.430, de 17 de dezembro de 1996,
abaixo transcrito:
(...)
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.861 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720053/2013-30
11
4.9.6 - Portanto, conforme o preceito legal e a definição doutrinária acima
transcrita, a Câmara Municipal é considerada "Empresa" para fins de
cumprimento das obrigações previdenciárias. Constitui-se como um órgão público
na acepção legal e doutrinária do termo, com CNPJ próprio, autonomia
administrativa, financeira e orçamentária, por conseguinte detentora legal dos
créditos porventura indevidamente recolhidos no seu CNPJ, desse modo, os
créditos da Câmara Municipal compensados no CNPJ da Prefeitura Municipal
devem ser glosados.
4.9.7 - As contribuições incidentes sobre as remunerações dos Vereadores do
período 02/1998 a 09/2004, não podem ser aproveitadas pela Prefeitura
Municipal, seja porque os créditos pertencem a outro sujeito passivo ou, ainda,
pela falta de pagamento ou por estarem prescritas à época das compensações ou
por não atenderem às exigências legais pertinentes, conforme as verificações e
análises efetuadas e acima expostas.
• ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO COMPENSADO PELO SUJEITO PASSIVO
4.10 - Cabe à auditoria-fiscal nos casos de homologação de ofício de
compensações de contribuições administradas pela Receita Federal do Brasil,
além das análises acima efetuadas, verificar se a atualização dos créditos
compensados pelo sujeito passivo observou os índices e as regras previstas na
legislação que dispõe sobre a matéria (art. 34, parágrafo único e art. 89, §§ 4° e
6°, da Lei n° 8.212/1991, e art. 239, inciso II, alíneas "a", "b" e "c" do Regulamento
da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999).
4.11 - De acordo com a legislação acima transcrita os juros aplicados com base na
taxa SELIC devem ser acumulados (somados) e não capitalizados mensalmente, ou
seja, a taxa de juros deve incidir mensalmente sobre o valor originário a ser
compensado e a atualização deve observar as regras vigentes em cada período de
regência da legislação referida. Nas compensações efetuadas até 03/12/2008
(índices anteriores à MP 449/2008), 1% (um por cento) no mês do pagamento
indevido, 1% (um por cento) no mês em que for efetivada a compensação na GFIP
e juros SELIC acumulados mensalmente nos meses intermediários. Nas
compensações efetuadas a partir de 04/12/2008, juros SELIC acumulados
mensalmente desde o mês subsequente ao do pagamento indevido e juros de 1%
(um por cento) no mês em que for efetivada a compensação na GFIP.
4.12 - Desse modo, esta auditoria-fiscal lançou no sistema de cálculo de
acréscimos da Receita Federal do Brasil os valores originais das contribuições
referentes aos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores do período 02/1998 a
09/2004, atualizando-os até a competência 01/2008, mês em que a Prefeitura
Municipal iniciou as compensações aqui tratadas. As taxas de juros utilizadas e o
resultado desta atualização estão discriminados no ANEXO 8 - ATUALIZAÇÃO DO
CRÉDITO ALEGADO - PREFEITO E VICE e no ANEXO
9 - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO ALEGADO - VEREADORES, partes integrantes do
presente processo.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.861 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720053/2013-30
12
4.13 - Comparando os valores atualizados na forma da legislação acima com os
valores atualizados pelo sujeito passivo nas planilhas Controle de Créditos INSS,
juntadas no ANEXO 2, temos o seguinte resultado:
• Prefeito e Vice (regras da RFB): R$ 347.219,67 (trezentos e quarenta e sete mil,
duzentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos);
• Prefeito e Vice (atualização da Prefeitura) R$ 522.716,97 (quinhentos e vinte e
dois mil, setecentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos;
• Vereadores (regras da RFB): R$ 1.157.069,41 (um milhão, cento e cinquenta e
sete mil, sessenta e nove reais e quarenta e um centavos);
• Vereadores (atualização da Prefeitura) R$ 1.692.036,40 (um milhão, seiscentos e
noventa e dois mil, trinta e seis reais e quarenta centavos);
4.14 - Constata-se que os valores atualizados pelo sujeito passivo, consolidados na
competência de início das compensações (01/2008), estão aumentados em
R$710.464,29 (setecentos e dez mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e
vinte e nove centavos), resultado da aplicação de juros capitalizados na
atualização efetuada pela Prefeitura de Sacramento, em desacordo com a
legislação que rege a matéria.
4.15 - De posse dos valores atualizados no sistema da Receita Federai do Brasil até
janeiro/2008 (ANEXOS 8 e 9), elaboramos a planilha do ANEXO 10 - ATUALIZAÇÃO
E CONTROLE DOS SALDOS COMPENSADOS onde efetuamos a apropriação das
compensações realizadas e atualizamos os saldos mês a mês, até a competência
07/2012, conforme as regras dispostas na legislação anteriormente transcrita.
Desse modo, de acordo com o critério legal de atualização dos créditos alegados,
verificou-se saldo disponível para compensação até a competência 11/2009 e
parte da competência 12/2009. Portanto, sob este critério de verificação da
regularidade das compensações efetuadas, conclui-se que parte do valor
compensado em 12/2009 e os totais dos valores compensados de 01/2010 a
07/2012, são indevidos.
5. - DO LANÇAMENTO DO CRÉDITO DA SEGURIDADE SOCIAL
5.1 - Após todas as análises e verificações realizadas constatamos contribuições
previdenciárias originárias passíveis de compensação no período 01/2009 a
07/2012 (pagas, não prescritas e regulares quanto à legislação e atos normativos
que regem a matéria), somente nas competências 09 a 11/1998 (ANEXO 5). Estes
valores foram atualizados na forma da legislação vigente à época das
compensações de acordo com a planilha ANEXO 11 - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES
DAS CONTRIBUIÇÕES ORIGINÁRIAS PASSÍVEIS DE COMPENSAÇÃO NO PERÍODO
01/2009 A 07/2012.
5.2 - De posse dos valores obtidos no ANEXO 11, elaboramos a planilha
denominada de ANEXO 12 - HOMOLOGAÇÕES E GLOSAS DAS COMPENSAÇÕES
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.861 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720053/2013-30
13
EFETUADAS NO PERÍODO 01/2009 a 07/2012, onde demonstramos, por
competência, os valores homologados e os valores glosados.
• Homologamos parte dos valores compensados nas competências 04/2009,
05/2009 e 09/2009, de acordo com a disponibilidade do crédito atualizado.
• Glosamos, conforme análises dos ANEXOS 5 e 7 e razões detalhadamente
expostas, parte dos valores compensados nas competências 04/2009, 05/2009 e
09/2009 e os valores integrais compensados nas competências 01/2009, 06 a
08/2009, 10 a 12/2009 e 13°/2009, 01 a 08/2010, 12/2010, 01/2011, 03/2011,
05/2011, 08 a 12/2011 e 02 a 07/2012. O crédito da Seguridade Social
correspondente aos valores glosados foi constituído através do AI - Auto de
Infração DEBCAD 51.047.712-7, aqui tratado.
5.3 - Para a consolidação deste crédito os valores das compensações não
homologadas foram lançados no sistema de cálculo da Receita Federal do Brasil
através do levantamento GC - GLOSA DE COMPENSAÇÃO INDEVIDA, obtendo-se
desse modo, os valores devidos acrescidos de juros e multa, conforme relatório
DD - DISCRIMINATIVO DO DÉBITO, anexo do presente auto de infração.
5.4 - CONSIDERAÇÕES SOBRE A MULTA DE MORA APLICADA.
5.4.1 - Os órgãos e entidades da administração pública estão sujeitos à muita por
infração a dispositivo da legislação previdenciária (multa acessória) e, a partir de
02/2007, à multa de mora pelo recolhimento das contribuições previdenciárias
fora do prazo legal, em razão da alteração do § 9o, do art. 239 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999 (Diário
Oficial da União - DOU, de 07/05/1999), promovida pelo Decreto n° 6.042, de
12/02/2007 (DOU de 13/02/2007).
5.4.2 - Considerando que os fatos geradores das contribuições ora lançadas,
01/2009 a 07/2012, ocorreram na vigência da Medida Provisória n° 449, de
03/12/2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27/05/2009, a multa de mora cabível
e aplicada por força do disposto no art. 89, § 9o, da Lei n° 8.212, de 24/07/1991
(Redação dada peia Lei n° 11.941/2009), é a prevista no artigo 35 desta mesma
lei, conforme pode ser verificado no relatório DD - DISCRIMINATIVO DO DÉBITO,
anexo.
• AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD N° 51.047.713-5 – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
5.5 - DA INFRAÇÃO COMETIDA
5.5.1 - Este Auto de Infração foi lavrado para a constituição do crédito da
Seguridade Social relativo à multa por descumprimento de obrigação acessória
aplicada em decorrência da apresentação de Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Informações à Previdência Social - GFIP das competências 01/2009,
04/2009 a 13°/2009, 01/2010 a 08/2010, 12/2010, 01/2011, 03/2011, 05/2011,
08/2011 a 12/2011 e 02/2012 a 07/2012, com informações incorretas
relacionadas a compensações de contribuições previdenciárias.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.861 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720053/2013-30
14
5.5.2 - Conforme dispõe o art. 32, inciso IV, da Lei n° 8.212, de 24/07/91, a
empresa é obrigada a declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao
Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma,
prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos
geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e
outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS.
(Redação dada pela Lei n° 11.941, de 27/05/09).
5.5.3 - A obrigação de prestar estas informações foi instituída pela Lei n° 9.528, de
10/12/1997, e o documento a ser utilizado é a Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Informações à Previdência Social - GFIP, definida pelo Decreto n° 2.803,
de 20/10/1998, corroborado pelo Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999 e alterações posteriores.
5.5.4 - Esta auditoria fiscal não homologou, por todo o exposto, valores de
contribuições previdenciárias compensados nas competências 01/2009, 04/2009
a 13°/2009, 01/2010 a 08/2010, 12/2010, 01/2011, 03/2011, 05/2011, 08/2011 a
12/2011 e 02/2012 a 07/2012, desse modo, estas compensações foram glosadas e
o crédito da seguridade social constituído através do auto de infração DEBCAD
51.047.712-7, acima tratado.
5.5.5 - Por ter apresentado as GFIP das competências mencionadas no subitem
anterior com informações improcedentes nos campos "Compensação Valor
Corrigido" e "Compensação - Período Inicial/Período Final", reduzindo desse
modo o valor da contribuição previdenciária efetivamente devida na
competência, o Município de Sacramento - Prefeitura Municipal deixou de
atender ao disposto na Lei n° 8.212, de 24/07/91, art, 32, inciso IV (acrescentado
pela Lei n° 9.528, de 10/12/97 e redação dada pela Medida Provisória n° 449, de
03/12/2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27/05/2009).
5.6 - DA MULTA APLICADA
5.6.1- Os órgãos e entidades da administração pública estão sujeitos à multa
acessória por infração a dispositivo da legislação previdenciária. A Medida
Provisória n° 449, de 03/12/2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27/05/2009,
alterou os artigos 32 e 35 e incluiu os artigos 32-A e 35-A da Lei n° 8.212/1991
modificando a aplicação das multas por descumprimento de obrigações principais
e acessórias.
5.6.2 - Para apurar o valor da multa aplicável à infração em questão, elaboramos o
ANEXO 13 -MULTA ACESSÓRIA POR INFRAÇÃO A DISPOSITIVO DA LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA - CFL 78, com base na legislação alterada/incluída pela Medida
Provisória n° 449/2008, convertida na Lei n° 11.941/2009, parte integrante deste
auto de infração.
5.6.3 - Assim, em decorrência da infração praticada, foi lançada a multa no valor
de R$17.000,00 (dezessete mil reais), por descumprimento ao disposto no art. 32,
inciso IV, da Lei n° 8.212/91, calculada nos termos do art. 32-A, II, §§ 2o e 3o, da
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.861 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720053/2013-30
15
mesma lei (incluído pela Medida Provisória n° 449/2008, convertida na Lei n°
11.941/2009).
IMPUGNAÇÃO
Irresignada, a Impugnante aduz, em síntese, que:
1 - DOS FATOS
- Trata-se de Auto de Infração referente a Glosa de compensações sobre os
valores recolhidos indevidamente a título de contribuição previdenciária sobre os
exercentes de mandados políticos (prefeitos, vice-prefeitos e vereadores) entre
02/1998 a 09/2004, Contribuições de caráter Indenizatório e multa.
2 - DO INSS. AGENTES POLÍTICOS
- O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o referido tributo, sendo
que o Senado Federal, através de Resolução n.s 26/2005 a expurgou do
ordenamento jurídico, possibilitando sua restituição mediante compensação.
- A própria Secretaria da Receita Federal do Brasil publicou a Portaria MPS no
133/2006 reconhecendo a inconstitucionalidade da exação e autorizando o
contribuinte a compensar os valores recolhidos indevidamente.
- A Instrução Normativa RFB no 900/2008, em seu art. 44, detalha a forma de
compensação de contribuição previdenciária recolhida indevidamente.
- Tal orientação administrativa está de acordo com o art. 89 da Lei no 8.212/91.
- Destarte, com fulcro em declaração de inconstitucionalidade declarada pelo
Supremo Tribunal Federal, Resolução do Senado Federal, art. 89, da Lei n.°
8.212/91, Portaria MPS n.° 133/2006 e Instrução Normativa RFB n.° 900/2008,
verifica-se a legalidade/regularidade do procedimento de compensação.
3 - DAS CONTRIBUIÇÕES DE CARÁTER INDENIZATÓRIO
Trata-se de recuperação de contribuição indenizatória incidente sobre as parcelas
percebidas por agentes públicos a título de horas extras, auxílio-doença/acidente,
terço constitucional de férias e outras verbas indenizatórias, nos termos da
revogada Lei n° 9.783/99.
Todavia, embora todo o procedimento de compensação tenha sido executado
com base na legislação aplicável, a RECEITA FEDERAL por sua vez não reconheceu
este procedimento e lavrou contra este MUNICÍPIO os Autos de Infração
referentes à GLOSA e MULTA dos valores compensados (Processo n° 10972-
720.053/2013-30).
IV - O DIREITO A COMPENSAÇÃO
- De acordo com o disposto no art. 66 da Lei na 8.383/91, entende-se que, nos
tributos sujeitos a lançamento por homologação, é faculdade atribuída ao
contribuinte que possua crédito contra a Fazenda Pública por tributo pago a
maior ou indevidamente, o direito de compensar aludidos valores com débitos
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.861 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720053/2013-30
16
vincendos, independentemente de autorização da Administração Pública ou de
sentença transitada em julgado.
- Nesta hipótese, os valores a compensar são apurados e registrados pelo próprio
contribuinte, em seus livros contábeis e fiscais, e a compensação efetiva-se
independentemente de prévia autorização do ente tributário, cuja participação na
operação, cinge-se a posterior revisão dos atos praticados pelo contribuinte, sua
possível homologação, ou ao lançamento por discordância parcial ou total com a
compensação realizada.
E mesmo após o advento da Lei Complementar n° 104/01, que inclui o art. 170-A
no Código Tributário Nacional, o procedimento, segundo algumas decisões do
Superior Tribunal de Justiça, não se altera. Isto porque a aplicabilidade do
dispositivo se restringe à modalidade de compensação que extingue o crédito
tributário.
O Superior Tribunal de Justiça já declarou que se tratam de regimes diferentes,
aquele previsto na Lei n° 8.383/91 e o previsto no art. 170 do Código Tributário
Nacional. Assim, o art. 170-A não se aplica nos casos de compensação fundada no
permissivo do art. 66 da Lei n° 8.383/91.
- Ao contribuinte, portanto, está facultada a compensação do indébito decorrente
de tributos recolhidos em desconformidade com os preceitos constitucionais e
ditames legais, mesmo antes do trânsito em julgado da decisão.
V. DO DIREITO CREDITÓRIO DA CÂMARA DOS VEREADORES
- É pacífico em nossa Jurisprudência pátria que as Câmaras de Vereadores não
possuem legitimidade para discutir em juízo a validade da cobrança de
contribuições
previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento dos exercentes de
mandado eletivo.
- E neste caso específico, a Prefeitura de Sacramento - MG possui decisão Judicial,
dando total legitimidade a compensação sobre os Agentes Políticos (Prefeito, Vice
Prefeito e VEREADORES), não cabendo quaisquer argumentações da Receita
Federal neste quesito.
- Assim, sem margem para dúvidas que a legitimidade para figurar na relação
processual é da Prefeitura Municipal, pessoa jurídica de direito público interno.
Não há que se falar em direito alheio. No caso em tela, o que se discute, é a parte
patronal que é suportada pelo Município.
VI - DOS PROCESSOS JUDICIAIS
- As compensações realizadas neste período estão amparadas em Sentença
Favorável ao Município de Sacramento - MG:
• INSS - Agentes Políticos. Processo: 2008.38.02.004382-1. Nova Numeração:
0004381-48.2008.4.01.3802
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.861 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720053/2013-30
17
• Contribuições Caráter Indenizatório. Processo: 0003468-61.2011.4.01.3802
- Nisso resulta que os Autos de Infração aqui debelados são francamente ilegais,
impondo ao Município ônus que não lhe compete, coagindo a autoridade do
Município com referências a eventuais processos criminais sobre as condutas aqui
traçadas.
- Dessa maneira, a um só momento a Receita Federal do Brasil usurpa seu direito
arrecadatório, como também impõe aos contribuintes toda sorte de intimidações
e constrangimentos.
VII - DO CONTROLE DOS CRÉDITOS COMPENSADOS
- Traz tabelas referentes ao controle de créditos/saldos compensados das
Contribuições Caráter Indenizatório e das Contribuições sobre a remuneração dos
Agentes Políticos.
VIII - DO VALOR DA MULTA APLICADA
Quanto à multa e juros cobrados não há que se falar, visto que as compensações
efetivadas por esta prefeitura são legais e estão totalmente amparadas pela lei.
IX - DO PEDIDO
Requer seja reconhecida a nulidade dos Autos de Infração, referente à glosa dos
valores compensados, declarando o direito do Autor acerca das compensações
realizadas a título de contribuições previdenciárias incidentes sobre o subsídio dos
Agentes Políticos e Contribuições de Caráter Indenizatório, afastando-se as muitas
e juros decorrentes dessa ilegalidade, em especial aquela do art. 89, §9° da Lei
8.212/91. Assim demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal n°
10972.720053/2013-30, DebCad's 51.047.712-7 e 51.047.713-5, espera e requer a
impugnante, que seja acolhida a presente impugnação total para o fim de assim
ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos do susodito Acórdão no
14.69-836 (p. 192), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/07/2012
PRAZO PRESCRICIONAL. COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO
Para pedidos de restituição/compensação protocolados/realizados na via
administrativa após 08/06/2005, o prazo prescricional para repetição do indébito
tributário é de 5 anos contados do recolhimento indevido, nos termos do art. 168
do CTN e art. 3o da Lei Complementar no 118/2005.
CÂMARA MUNICIPAL. CRÉDITOS. PREFEITURA MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE PARA
COMPENSAR.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.861 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720053/2013-30
18
A Prefeitura não está autorizada a utilizar crédito da Câmara para proceder
compensação de obrigações tributárias próprias, sendo tal crédito considerado de
terceiro, posto que o detentor do crédito é outro sujeito passivo.
COMPENSAÇÃO. GFIP. RETIFICAÇÃO.
Eventual compensação ou pedido de restituição por parte do ente federativo
deve ser precedido de retificação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço e de Informações à Previdência Social -GFIP.

Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.861 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720053/2013-30
19
ARGÜIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou
o competente recurso voluntário (p. 225), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos,
em síntese:
* inexistência de prescrição, devendo ser aplicada, no presente caso, a tese do “5 +
5”;
* legitimidade das compensações realizadas;
* legitimidade da compensação efetuada pela Prefeitura no que tange aos créditos
da câmara Municipal; e
* inaplicabilidade da multa fixa no percentual de 150%.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser integralmente
conhecido, nos termos abaixo declinados.
Da Matéria Não Conhecida
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir crédito tributário consubstanciado nos seguintes Auto de Infração:
• Auto de Infração DEBCAD 51.047.712-7, referente à contribuição previdenciária
parte da empresa; e
• Auto de Infração DEBCAD 51.047.713-5, referente à cobrança de multa por
descumprimento de obrigação acessória, por ter a empresa apresentado GFIP com incorreções ou
omissões, conforme disposto no art. 32-A da Lei n.° 8.212/91, inciso II, acrescentado pela MP n.°
449/2008 (CFL 78).
Em sua peça recursal, a Contribuinte, reiterando os termos da impugnação
apresentada, esgrime suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.861 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720053/2013-30
20
* inexistência de prescrição, devendo ser aplicada, no presente caso, a tese do “5 +
5”;
* legitimidade das compensações realizadas;
* legitimidade da compensação efetuada pela Prefeitura no que tange aos créditos
da câmara Municipal; e
* inaplicabilidade da multa fixa no percentual de 150%.
No que tange especificamente à alegação de defesa referente à “inaplicabilidade da
multa fixa no percentual de 150%”, impõe-se o não conhecimento da mesma, tendo em vista que
visa discutir matéria estranha à lide.
De fato, analisando-os presentes autos, notoriamente o Demonstrativo Consolidado
do Crédito Tributário do Processo (p. 2), verifica-se que não houve, in casu, o lançamento da multa
isolada a que se refere a Recorrente.
Não houve, pois, no presente PAF, lançamento de multa isolada no percentual de
150%.
Assim, por ter objeto a discussão de matéria estranha à lide, impõe-se o não
conhecimento da tese de defesa referente à “inaplicabilidade da multa fixa no percentual de
150%” suscitada no apelo recursal.
Das Matérias Conhecidas
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 17), tem-se que:
3. - DA ORIGEM DA COMPENSAÇÃO E DOS PROCEDIMENTOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SACRAMENTO
3.1 - O direito à compensação originou-se da declaração de inconstitucionalidade
da alínea "h" do inciso I, do artigo 12 da Lei 8212/1991, conforme decisão do STF
no RE 351.717-1-PR, com efeitos erga omnes atribuídos pela Resolução n° 26 do
Senado Federal, de 21/06/2005.
3.2 - Com esta decisão os exercentes de mandatos eletivos federais, estaduais ou
municipais deixaram de ser considerados segurados obrigatórios do Regime Geral
de Previdência Social, sendo, portanto, indevidas as contribuições previdenciárias
incidentes sobre as remunerações dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores no
período de 01/02/1998 a 18/09/2004.
3.3 - Com base na decisão acima referida a Prefeitura de Sacramento apurou as
contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre as remunerações do
Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores do período de 01/02/1998 a 18/09/2004,
atualizou os valores até a competência janeiro/2008 e, a partir desta competência
até a competência julho/2012, deduziu-os das contribuições previdenciárias
devidas nestas competências, mediante declaração em GFIP.
(...)
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.861 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720053/2013-30
21
• COMPENSAÇÕES COM ORIGENS NAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS REMUNERAÇÕES DO PREFEITO E VICE.
4.8 - Primeiramente analisamos a procedência e regularidade das contribuições
previdenciárias patronais incidentes sobre as remunerações do Prefeito e Vice-
Prefeito (exercentes de mandato eletivo) do período de 02/1998 a 09/2004,
utilizadas nas compensações efetuadas pela Prefeitura de Sacramento. Assim,
elaboramos a planilha denominada de ANEXO 5 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
RELATIVAS AOS PREFEITOS E VICE-PREFEITOS DO PERÍODO 02/1998 A 09/2004
COMPENSADAS NO PERÍODO 01/2009 A 07/2012, onde demonstramos, por
competência, a situação das contribuições originais quanto ao pagamento,
prescrição e atendimento às normas legais que tratam de compensação, com as
seguintes conclusões:
4.8.1 - Contribuições das competências 02/1998 a 08/1998:
• Contribuições analisadas e homologadas na fiscalização do Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF 0610500-2012-00083-2, concluído em 28/01/2013.
4.8.2 - Contribuições das competências 09/1998 a 12/1998:
• Quanto ao pagamento e prescrição: contribuições parceladas pela Prefeitura
Municipal através do LDC (Lançamento de Débito Confessado) 32.712.167-0
conforme processo constante no sistema de Débito e Cobrança da Receita
Federal.
Competências 09/1998 a 11/1998 -> contribuições quitadas e não prescritas,
portanto, passíveis de compensação.
Competência 12/1998 -> contribuição não quitada, excluída do parcelamento com
base no artigo 2° da Portaria MPS n° 133, de 02/05/2006, DOU de 03/05/2006,
portanto, inexistente o crédito e improcedente a compensação.
• Quanto à declaração em GFIP: período anterior à implantação da GFIP,
portanto, inaplicável a condição de correção das declarações para a efetivação da
compensação.
4.8.3 - Contribuições das competências 01/1999 a 09/2004:
• Quanto ao pagamento e prescrição: contribuições incidentes sobre as
remunerações do Prefeito e Vice-Prefeito.
Competências 01/1999 a 03/1999 -> contribuições parceladas pela Prefeitura
Municipal através do LDC (Lançamento de Débito Confessado) 32.712.168-8,
pendentes de pagamentos foram excluídas do débito na forma do artigo 2o da
Portaria MPS n° 133, de 02/05/2006, DOU de 03/05/2006, conforme processo
constante no sistema de Débito e Cobrança da Receita Federal, portanto,
inexistentes os créditos e improcedentes as compensações.
Competências 04/1999 a 12/2003 -> contribuições pagas através das guias
normais de recolhimento (GRPS/GPS) conforme verificado no sistema de
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.861 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720053/2013-30
22
arrecadação da Receita Federal, todavia, estavam prescritas à época das
compensações (01/2009 a 07/2012), portanto, improcedentes as compensações.
Competências 01/2004 a 05/2004 -> contribuições pagas através das guias
normais de recolhimento (GRPS/GPS) e não prescritas à época das compensações
(01/2009 a 07/2012) conforme verificado nos sistemas de arrecadação da Receita
Federal, portanto, sob essas condições, passíveis de compensação.
Competências 06/2004 a 08/2004 -> Contribuições analisadas e homologadas na
fiscalização do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF 0610500-2012-00083-2,
concluído em 28/01/2013.
Competência 09/2004 -> contribuição não recolhida nem parcelada conforme
verificado no sistema de arrecadação da Receita Federal, portanto, inexistente o
crédito e improcedente a compensação.
• Quanto à declaração em GFIP: contribuições incidentes sobre as remunerações
do A Prefeito e Vice-Prefeito (ANEXO 4 - PREFEITOS E VICE-PREFEITOS DO
PERÍODO 02/1998 A 09/2004 INFORMADOS PELA PREFEITURA NAS GFIP).
Com a implantação da GFIP, a partir da competência 01/1999 as pessoas jurídicas
ficaram obrigadas a prestar informações à Previdência Social relacionadas aos
fatos geradores de contribuição previdenciária, incluídas as informações
relacionadas aos exercentes de mandato eletivo, Prefeito e Vice-Prefeito, desde
que não vinculados a regime próprio de previdência.
Com a Resolução n° 26 do Senado Federal, de 21/06/2005, os exercentes de
mandato eletivos do período 02/1998 a 09/2004 deixaram de ser considerados
segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, sendo, portanto,
indevidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações dos
Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores no período de 01/02/1998 a 18/09/2004.
Conforme legislação e atos normativos transcritos no subitem 4.3 supra, a
correção das GFIP para excluir destas os exercentes de mandato eletivo do
período compreendido entre 01/01/1999 a 18/09/2004 é condição indispensável
para a realização das compensações correspondentes.
Competências 01/1999, 03/1999, 06/1999 a 12/1999, 02/2000, 03/2000, 05/2000
a 11/2001 e 01/2002 a 04/2004 -> contribuições declaradas, GFIP não corrigidas,
portanto, contribuições irregulares para a compensação.
Competências 02/1999, 04/1999, 05/1999, 01/2000, 04/2000, 12/2001 e 09/2004
-> contribuições não declaradas, não cabem as correções das GFIP, portanto, sob
esta condição, liberadas para a compensação.
Competência 05/2004 -» declarada a contribuição do Vice-Prefeito, GFIP não
corrigida, portanto, contribuição irregular para a compensação; contribuição do
Prefeito não declarada, portanto, sob esta condição, liberada para a
compensação.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.861 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720053/2013-30
23
Competências 06/2004, 07/2004 e 08/2004 -» Contribuições analisadas e
homologadas na fiscalização do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF
06105002012-00083-2, concluído em 28/01/2013.
4.8.4 - Conforme as verificações e análises acima efetuadas, com relação às
contribuições incidentes sobre as remunerações dos Prefeitos e Vice-Prefeitos do
período 02/1998 a 09/2004, constatamos contribuições originárias passíveis de
compensação no período 01/2009 a 07/2012, ou seja, pagas, não prescritas e
regulares quanto ao atendimento à legislação e atos normativos pertinentes,
somente nas competências 09/1998 a 11/1998, as contribuições das demais
competências ou não foram pagas ou estavam prescritas à época das
compensações ou não atendiam às exigências legais.
COMPENSAÇÕES
COM ORIGENS
NAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS REMUNERAÇÕES DOS VEREADORES.
4.9.1 - Contribuições das competências 02/1998 a 12/1998:
• Quanto ao pagamento e prescrição: as contribuições deste período foram
lançadas através da NFLD (Notificação Fiscal de Lançamento de Débito)
32.712.169-6 e posteriormente foram parceladas em nome da Prefeitura
Municipal conforme processo constante no sistema de Débito e Cobrança da
Receita Federal.
Competências 02/1998 a 12/1998 - contribuições quitadas através do
parcelamento supramencionado conforme verificado no sistema de arrecadação
da Receita Federal, todavia, estavam prescritas à época das compensações
(01/2009 a 07/2012), portanto, improcedentes as compensações.
• Quanto à declaração em GFIP: - período anterior à implantação da GFIP,
portanto, inaplicável a condição de correção das declarações para a efetivação da
compensação.
4.9.2- Contribuições das competências 01/1999 a 09/2004:
• Quanto ao pagamento e prescrição: contribuições incidentes sobre as
remunerações dos Vereadores.
Competências 01/1999 a 03/1999 - as contribuições deste período foram lançadas
através da NFLD (Notificação Fiscal de Lançamento de Débito) 32.712.169-6 e
posteriormente foram parceladas e quitadas pela Prefeitura Municipal conforme
processo constante no sistema de Débito e Cobrança da Receita Federal, todavia,
estavam prescritas à época das compensações (01/2009 a 07/2012), portanto,
improcedentes as compensações.
Competências 04/1999 a 03/2000 - as contribuições deste período não foram
pagas nem parceladas conforme verificado no sistema de arrecadação da Receita
Federal, portanto, inexistentes os créditos e improcedentes as compensações.
Competências 04/2000 a 12/2003 - contribuições pagas pela Câmara Municipal
através das guias normais de recolhimento (GRPS/GPS) conforme verificado no
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.861 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720053/2013-30
24
sistema de arrecadação da Receita Federal, todavia, estavam prescritas à época
das compensações (01/2009 a 07/2012), portanto, improcedentes as
compensações.
Competências 01/2004 a 09/2004 - contribuições pagas pela Câmara Municipal
através das guias normais de recolhimento (GRPS/GPS) e não prescritas conforme
verificado no sistema de arrecadação da Receita Federal, portanto, sob esta
condição, passíveis de compensação.
• Quanto à declaração em GFIP: contribuições incidentes sobre as remunerações
dos Vereadores (ANEXO 6 - VEREADORES DO PERÍODO 02/1998 A 09/2004
INFORMADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL NAS GFIP).
A partir da competência 01/1999 com a implantação da GFIP, as pessoas jurídicas
ficaram obrigadas a prestar informações à Previdência Social relacionadas aos
fatos geradores de contribuição previdenciária, incluídas as informações
relacionadas aos exercentes de mandato eletivo, Vereadores, desde que não
vinculados a regime próprio de previdência.
Com a Resolução n° 26 do Senado Federal, de 21/06/2005, os exercentes de
mandato eletivos deixaram de ser considerados segurados obrigatórios do Regime
Geral de Previdência Social, sendo, portanto, indevidas as contribuições
previdenciárias incidentes sobre as remunerações dos Vereadores no período de
01/02/1998 a 18/09/2004.
Conforme legislação e atos normativos transcritos no subitem 4.3 supra, a
correção das GFIP para excluir destas os exercentes de mandato eletivo do
período compreendido entre 01/01/1999 a 18/09/2004 é condição indispensável
para a realização das compensações correspondentes.
Competências 01/1999 a 03/2000 - contribuições não declaradas, não cabem as
correções das GFIP, portanto, sob esta condição, liberadas para a compensação.
Competências 04/2000 a 09/2004 - contribuições declaradas pela Câmara
Municipal de Sacramento, GFIP não corrigidas, portanto, contribuições irregulares
para a compensação.
4.9.3 - A Câmara Municipal de Sacramento, constituída como órgão público na
acepção legal e doutrinária do termo, possui CNPJ 26.033.803/0001-36 próprio,
autonomia administrativa, financeira e orçamentária e, de acordo com a Lei
8.212/91, é considerada "Empresa" para fins de cumprimento das obrigações
previdenciárias.
(...)
4.9.5 - Assim, a Câmara Municipal declara à Previdência Social, através das GFIP,
as remunerações e outras informações de interesse desta, referentes aos
vereadores e demais funcionários e recolhe as correspondentes contribuições
previdenciárias em Guias da Previdência Social (GPS) com seu CNPJ próprio. Desse
modo, a prefeitura não está autorizada a utilizar crédito da câmara para proceder
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.861 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720053/2013-30
25
compensação de obrigações tributárias próprias (da prefeitura), sendo tal crédito
considerado de terceiro, posto que o detentor do crédito é outro sujeito passivo -
outra "empresa" - e, como tal, não legitima a compensação. Corrobora o
entendimento acima o dispositivo da Lei n° 9.430, de 17 de dezembro de 1996,
abaixo transcrito:
(...)
4.9.6 - Portanto, conforme o preceito legal e a definição doutrinária acima
transcrita, a Câmara Municipal é considerada "Empresa" para fins de
cumprimento das obrigações previdenciárias. Constitui-se como um órgão público
na acepção legal e doutrinária do termo, com CNPJ próprio, autonomia
administrativa, financeira e orçamentária, por conseguinte detentora legal dos
créditos porventura indevidamente recolhidos no seu CNPJ, desse modo, os
créditos da Câmara Municipal compensados no CNPJ da Prefeitura Municipal
devem ser glosados.
4.9.7 - As contribuições incidentes sobre as remunerações dos Vereadores do
período 02/1998 a 09/2004, não podem ser aproveitadas pela Prefeitura
Municipal, seja porque os créditos pertencem a outro sujeito passivo ou, ainda,
pela falta de pagamento ou por estarem prescritas à época das compensações ou
por não atenderem às exigências legais pertinentes, conforme as verificações e
análises efetuadas e acima expostas.
Como se vê, e em resumo, tem-se que as compensações realizadas pela
Contribuinte foram glosadas pela Autoridade Administrativa Fiscal em razão da constatação de
uma ou mais das seguintes situações: as contribuições (referentes ao crédito compensado) não
foram pagas ou estavam prescritas à época das compensações ou não atendiam às exigências
legais. Com relação especificamente às contribuições incidentes sobre as remunerações dos
Vereadores, a Fiscalização pontuou ainda que as mesmas não poderiam ser aproveitadas pela
Prefeitura Municipal, por se tratarem de créditos pertencentes a outro sujeito passivo.
A Recorrente, conforme exposto linhas acima, defende, em síntese, os seguintes
pontos em seu apelo recursal:
* inexistência de prescrição, devendo ser aplicada, no presente caso, a tese do “5 +
5”;
* legitimidade das compensações realizadas; e
* legitimidade da compensação efetuada pela Prefeitura no que tange aos créditos
da câmara Municipal.
Pois bem!
No que tange à alegação de “legitimidade da compensação efetuada pela Prefeitura
no que tange aos créditos da câmara Municipal”, entendo que assiste razão à Recorrente.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.861 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720053/2013-30
26
Para tanto, socorro-me aos escólios do conselheiro Matheus Soares Leite,
consubstanciado no Acórdão no 2401-010.835, in verbis:
Ultrapassado o ponto acima, cabe destacar que a motivação adotada pela
fiscalização e corroborada pela decisão recorrida, para a glosa das compensações
indevidas (levantamento GC), foi unicamente o fato de o procedimento ter sido
realizado pela Prefeitura Municipal e não pela Câmara Municipal, tendo sido
assentado o entendimento segundo o qual o procedimento estaria em desacordo
com a legislação, posto que as compensações se referem a pagamentos de
contribuições previdenciárias da Câmara Municipal .
A esse respeito, entendo que assiste razão ao recorrente.
Isso porque, a Câmara Municipal não tem personalidade jurídica, assim sendo,
não tem competência para pleitear a restituição, devendo a mesma ser pleiteada
pelo ente da federação, no caso, o Município, por meio de seu dirigente (prefeito)
ou representante legal. A propósito, destaca-se o seguinte entendimento do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), capaz de elucidar a temática posta:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
COBRANÇA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE ATIVA DA
CÂMARA DE VEREADORES. INEXISTÊNCIA.
1. A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, mas apenas
personalidade judiciária, de modo que só pode demandar em juízo para
defender os seus direitos institucionais, entendidos esses como sendo os
relacionados ao funcionamento, autonomia e independência do órgão.
2. Referido ente não detém legitimidade para integrar o pólo ativo de
demanda em que se discute a exigibilidade de contribuições previdenciárias
incidentes sobre a remuneração paga aos exercentes de mandato eletivo no
Município. Precedentes.
3. Recurso especial provido
(STJ - REsp: 730976 AL 2005/0037393-9, Relator: Ministro CASTRO MEIRA,
Data de Julgamento: 12/08/2008, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: -
-> DJe 02/09/2008)
Cabe pontuar que o art. 41 do Código Civil confere personalidade jurídica de
direito público interno aos Municípios, portanto, são eles titulares dos direitos e
obrigações, no que diz respeito a todos os seus órgãos.
Dessa forma, o Município de Caeté é sujeito passivo de todo e qualquer crédito
tributário incidente sobre fatos realizados por seus órgãos, bem como é o titular
do direito à restituição ou compensação por eventual pagamento indevido.
Sendo assim, levando em consideração que não procede a motivação adotada
pela fiscalização para a glosa das compensações efetuadas atinentes ao
levantamento “GC – Glosa de compensações indevidas”, entendo pelo
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.861 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720053/2013-30
27
restabelecimento da referida compensação com o consequente reconhecimento
da improcedência do referido lançamento.
Com relação, entretanto, aos demais fundamentos das glosas realizadas pela
Fiscalização, entendo que não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira que conclui
pela perfectibilidade do lançamento fiscal.
De fato, a partir da análise do excerto supra reproduzido do Relatório Fiscal,
verifica-se que a autoridade administrativa fiscal procedeu, corretamente, à glosa de parte das
compensações declaradas pela Contribuinte em razão de as contribuições (referentes ao crédito
compensado) não terem sido pagas ou estavam prescritas à época das compensações ou não
atendiam às exigências legais.
Assim, ainda que a Prefeitura Municipal tenha, no entendimento deste Conselheiro,
legitimidade para compensar os créditos referentes aos pagamentos de contribuições
previdenciárias da Câmara Municipal, fato é que, em razão dos demais fundamentos apontados
pela Autoridade Administrativa Fiscal, não há qualquer provimento a ser dado ao apelo recursal da
Contribuinte neste particular, impondo-se a manutenção da decisão de primeira instância, neste
ponto, pelos seus próprios fundamentos.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer em parte o recurso voluntário, não se
conhecendo da alegação de “inaplicabilidade da multa fixa no percentual de 150%” por se tratar
de matéria estranha à lide e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 285
DF CARF MF
Original